Tribunal: STF
Processo: AR 2702
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Aplicação do tema 784 da repercussão geral. 5. Violação manifesta à norma jurídica. Inocorrência. 6. Cabimento com base no art. 966, § 5º, do CPC. Distinguishing. Ausência dos requisitos legais. Incidência da Súmula 343/STF. 7. Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 10. Manutenção da reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC)